Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0701849-03.2024.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP APELADO: ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS DESPACHO O Distrito Federal prestou as informações solicitadas por este Relator na decisão ID 62692470 no prazo fixado na decisão ID 63545772, razão pela qual não incidirá a multa fixada naquele pronunciamento. Intimada a se manifestar sobre a notícia de cumprimento da sentença no despacho ID 63992070, a apelada manteve-se silente. Não havendo, pois, questões processuais pendentes, verifica-se que o recurso está apto para julgamento. Intimem-se. Após, retornem-se os autos para prosseguimento. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator